Tribunal: TJDFT
Processo: 0705486-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. AUTOMÓVEL. EXECUTADO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VEÍCULO ADAPTADO. MEIO DE LOCOMOÇÃO. TRATAMENTO DE SAÚDE. GARANTIA DO DIREITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
A legislação específica sobre a impenhorabilidade de bens deve ser analisada também em atenção às normas atinentes à proteção da pessoa com deficiência, erigidas em complementação ao direito constitucional da dignidade da pessoa humana.
Situações excepcionais e devidamente particularizadas autorizam a prevalência do direito constitucional à dignidade da pessoa humana em detrimento do direito do credor, o qual possui outros meios de obter o crédito perseguido.